Tribunal: STF
Processo: Rcl 23875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-21
Data de publicação: 2018-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 13. NOMEAÇÃO DE PARENTE A CARGO POLÍTICO. INVIABILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. CARÁTER RECURSAL DA PRETENSÃO. PRECEDENTES. 



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.